Tribunal: TJDFT
Processo: 0739168-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (PIX) REALIZADAS EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE APARELHO TELEVISOR. POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE QUE O APARELHO SE ENCONTRAVA COM DEFEITO. SOLICITAÇÃO AO BANCO DE BLOQUEIO DA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO DE CONTROVÉRSIAS COMERCIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz o requerente que em 17 de dezembro de 2021 realizou uma movimentação bancária (PIX) no valor de R$2.000,00 para conta vinculada a terceiro, para adquirir um aparelho televisor anunciado no aplicativo da “OLX”; b) ao chegar em sua residência, constatou que a tela do aparelho estava quebrada, disfarçada por meio de um “insulfilm”; c) às 21h45 do mesmo dia, entrou em contato com o banco requerido, a fim de bloquear a transferência por meio do Mecanismo Especial de Devolução – MED, sob a alegação de ocorrência de fraude; d) apesar das diversas tratativas com o banco requerido para a resolução do problema, não conseguiu reaver o valor transferido, razão pela qual ajuizou a presente ação à reparação pelos danos materiais e extrapatrimoniais sofridos; e) recurso inominado interposto pelo requerido contra a sentença de procedência dos pedidos, a qual o condenou ao ressarcimento do valor de R$2.000,00 e em danos extrapatrimoniais no valor de R$3.000,00.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (artigos 6o e 14).
III. De fato, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça prevê a responsabilidade civil objetiva das instituições na ocorrência de fato do serviço, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. No entanto, a responsabilização objetiva não pode ocorrer de maneira indiscriminada, sem a comprovação, no caso concreto, de falha na prestação de serviços da requerida.
IV. O reconhecimento da responsabilidade civil e a consequente condenação por danos patrimoniais e extrapatrimoniais devem decorrer de efeito direto e imediato da prática de ilícito (Código Civil, artigos 186 e 927), de forma que o dever reparatório resta caracterizado caso sejam demonstrados o dano, o nexo causal e a conduta ilícita.
V. No caso concreto, não se mostra verossímil, a partir das provas produzidas, a versão de responsabilização do Banco Santander, porquanto além de não haver comprovação de que o requerente foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, resulta demonstrado que o requerente participou de transação comercial, na qual adquiriu um aparelho televisor e realizou o respectivo pagamento mediante PIX para o terceiro titular da conta de destino.
VI. No ponto, não consta sequer indicação da marca, modelo, tamanho da televisão, informações sobre as tratativas entre os contratantes e do estado em que se encontrava o aparelho televisor usado quando adquirido/recebido. Dessa forma, o simples registro de boletim de ocorrência (em que estão ausentes todas as informações acima citadas) não comprova a existência de fraude, mas apenas a irresignação do requerente quanto ao negócio jurídico de compra de venda celebrado com terceira pessoa, cuja responsabilidade quer que seja atribuída ao banco requerido.
VII. Lado outro, o Mecanismo Especial de Devolução – MED, previsto no artigo 41-B da Resolução BACEN/DC No 103 DE 08/06/2021, é “o conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix nos casos em que exista fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude e naqueles em que se verifique falha operacional no sistema de tecnologia da informação de qualquer dos participantes envolvidos na transação. Parágrafo único. Não se incluem nas hipóteses de devolução de que trata o caput: I - as controvérsias relacionadas a aspectos do negócio jurídico subjacente à transação de pagamento;”.
VIII. Assim, a par da comunicação, no mesmo dia, pelo requerente ao banco requerido, acerca da suposta “fraude” na compra da televisão para o fim de bloquear a transferência por meio do Mecanismo Especial de Devolução – MED, e da suposta inobservância do procedimento pelo requerido, conforme previsão do parágrafo único, inciso primeiro do artigo 41-B da Resolução BCB 103/2021, as controvérsias comerciais entre usuários de Pix não se incluem nas hipóteses de devolução, de forma que o MED não é um mecanismo de “chargeback”, como o existente nos cartões de crédito.
IX. A falta de providências por parte do banco requerido para tentar reverter a operação não foi a causa determinante do prejuízo do requerente, diante da impossibilidade de aplicação do Mecanismo Especial de Devolução – MED no caso concreto.
X. Nesse quadro fático-jurídico, forçoso reconhecer que a causa determinante do prejuízo foi a culpa exclusiva de terceiro e do requerente, que sequer inspecionou o objeto adquirido (alegação e tela quebrada do televisor) no momento da compra, de sorte que não se visualiza falha na prestação de serviços atribuível à requerida para fins de sua condenação pelos danos patrimoniais consistentes na restituição do preço pago (Lei 8.078/1990, artigo 14, § 3o, inciso II e Código Civil, artigo 113, §1o, inciso II).
XI. E igual sorte acompanha os danos extrapatrimoniais, os quais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos inerentes aos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12, 186 e 927).
XII. Esse instituto não abrange o ato atribuível a terceiro não integrante da lide e da incúria do próprio requerente no âmbito do negócio jurídico de compra e venda de bem móvel.
XIII. Nesse norte, os fatos não superam a mera inadimplência contratual, a par de não resultar evidenciada relevante afetação aos direitos de personalidade, o que culmina na improcedência do pedido.
XIV. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (Lei 9.099/1995, artigo 55).